Tribunal: TJDFT
Processo: 0751006-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751006-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA NOGUEIRA DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A APELADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LUZIA NOGUEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os apelantes BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S.A para que regularizarem sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento das suas respectivas apelações. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator